Tribunal: TJDFT
Processo: 0732754-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO PATRONO. HABILITAÇÃO. PUBLICAÇÕES. CAUSÍDICOS ANTERIORMENTE CONSTITUÍDOS. NULIDADE. ABSTENÇÃO DE ALEGAÇÃO. ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. Ante a constatação de que o acórdão enfrentou todos os argumentos apresentados pelo embargante, de forma fundamentada, com apreciação das minúcias invocadas, inadmissível que a mera discordância da parte com a solução adotada enseje a conclusão de que houve omissão, contradição ou qualquer outro desvio no édito combatido.
2. Embargos não providos.